Tribunal: TJSP
Processo: 1007054-44.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelações – Prestação de serviços educacionais – Pedidos indenizatórios parcialmente procedentes – Cancelamento de curso superior de engenharia, por ausência de quórum mínimo de alunos – Nulidade por cerceamento de defesa – Afastamento – Suficiente a prova documental – Legitimidade passiva das requeridas reconhecida – Unidades educacionais com vínculo (mantenedora) - Participação de ambas na

Ementa:
Apelações – Prestação de serviços educacionais – Pedidos indenizatórios parcialmente procedentes – Cancelamento de curso superior de engenharia, por ausência de quórum mínimo de alunos – Nulidade por cerceamento de defesa – Afastamento – Suficiente a prova documental – Legitimidade passiva das requeridas reconhecida – Unidades educacionais com vínculo (mantenedora) - Participação de ambas na cadeia de consumo – Solidariedade – Suspensão unilateral do curso inconteste - Alegada exclusão de responsabilidades, por conta da existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de cancelamento do curso, quando não atingido um quórum mínimo de alunos - Embora discutível a legalidade de tal preceito, evidenciou-se o ilícito na forma como o cancelamento se deu para o requerente - Aviso recebido dois dias antes do início das aulas – Autor que teve tolhida justa expectativa de continuidade da formação universitária, sobrando-lhe curto espaço de tempo para cogitar acerca de alternativas - Autonomia administrativa do ente educacional, conquanto mereça reconhecimento, que não lhe autoriza a prática de atos indistintamente, à revelia do bem comum – Circunstância que transborda o mero aborrecimento – Requeridas que não apartaram tal lapso – Responsabilidade objetiva – Danos morais reconhecidos – Pertinente a majoração do "quantum" para R$ 10.000,00 – Valor adequado, proporcional e razoável para os fins a que se destina, quais sejam, compensar os prejuízos suportados pela parte lesada e punir os causadores do dano pela negligência na condução de seus negócios – Danos materiais - Apenas os gastos efetivamente comprovados devem ser reconhecidos, para fins de reparação, porquanto estes não se presumem – Indevida restituição de valores pagos – Inexiste notícia da ausência de aproveitamento, em outra unidade, do conteúdo absorvido pelo aluno – Perdas e danos não comprovados – Danos futuros afastados, porque hipotéticos – Verba honorária bem fixada, tratando-se de procedimento pouco complexo - Pertinente o arbitramento no percentual mínimo estabelecido pelo regramento do artigo 85, § 2o, CPC – Recurso do autor parcialmente acolhido – Recursos das rés improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007054-44.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes/apelados
SOCIEDADE PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA - SOPEC e INSTITUIÇÃO
CHADDAD DE ENSINO LTDA, é apelado/apelante TIAGO NUNES BRANDINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do autor e
negaram provimento aos recursos das rés.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 2/14
Voto no 22166
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Aptes/Apdos: Sociedade Paulista de Ensino e Cultura Ltda - SOPEC e Instituição
Chaddad de Ensino Ltda
Apelado/Apelante: Tiago Nunes Brandini
Juiz de Direito: Dr(a). Fernando José Alguz da Silveira
Apelações – Prestação de serviços educacionais – Pedidos
indenizatórios parcialmente procedentes – Cancelamento de
curso superior de engenharia, por ausência de quórum
mínimo de alunos – Nulidade por cerceamento de defesa –
Afastamento – Suficiente a prova documental – Legitimidade
passiva das requeridas reconhecida – Unidades educacionais
com vínculo (mantenedora) - Participação de ambas na cadeia
de consumo – Solidariedade – Suspensão unilateral do curso
inconteste - Alegada exclusão de responsabilidades, por conta
da existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade
de cancelamento do curso, quando não atingido um quórum
mínimo de alunos - Embora discutível a legalidade de tal
preceito, evidenciou-se o ilícito na forma como o
cancelamento se deu para o requerente - Aviso recebido dois
dias antes do início das aulas – Autor que teve tolhida justa
expectativa de continuidade da formação universitária,
sobrando-lhe curto espaço de tempo para cogitar acerca de
alternativas - Autonomia administrativa do ente educacional,
conquanto mereça reconhecimento, que não lhe autoriza a
prática de atos indistintamente, à revelia do bem comum –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 3/14
Circunstância que transborda o mero aborrecimento –
Requeridas que não apartaram tal lapso – Responsabilidade
objetiva – Danos morais reconhecidos – Pertinente a
majoração do “quantum” para R$ 10.000,00 – Valor
adequado, proporcional e razoável para os fins a que se
destina, quais sejam, compensar os prejuízos suportados pela
parte lesada e punir os causadores do dano pela negligência
na condução de seus negócios – Danos materiais - Apenas os
gastos efetivamente comprovados devem ser reconhecidos,
para fins de reparação, porquanto estes não se presumem –
Indevida restituição de valores pagos – Inexiste notícia da
ausência de aproveitamento, em outra unidade, do conteúdo
absorvido pelo aluno – Perdas e danos não comprovados –
Danos futuros afastados, porque hipotéticos – Verba
honorária bem fixada, tratando-se de procedimento pouco
complexo - Pertinente o arbitramento no percentual mínimo
estabelecido pelo regramento do artigo 85, § 2o, CPC –
Recurso do autor parcialmente acolhido – Recursos das rés
improvidos.
Dispositivo: Deram provimento em parte ao recurso do
autor e negaram provimento aos recursos das rés.
Trata-se de apelações interpostas por SOCIEDADE
PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA
SOPEC; UNIFSP -
CENTRO UNIVERSITÁRIO SUDOESTA PAULISTA e TIAGO NUNES
BRANDINI, em face da r. sentença prolatada as fls. 379/385, pela qual o
MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Tatuí julgara parcialmente procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 4/14
pedidos indenizatórios movidos pelo último, em face das instituições de
ensino requeridas, condenando-as “ao pagamento de indenização pelos danos
materiais no valor de R$ 80,40 (oitenta reais e quarenta centavos), com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e aplicação de juros de mora
de 01% ao mês, ambos a contar da data do desembolso (07.02.2018); e por
danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros legais de
mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária conforme a Tabela
Prática do TJSP, ambos a contar da presente data até o efetivo pagamento”,
condenando, ainda, as partes no pagamento de 50% das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação para cada adverso, observadas as regras da gratuidade da justiça
concedida ao autor.
A Sociedade Paulista de Ensino e Cultura Ltda. SOPEC
busca a reforma do decidido, alegando, em síntese, cerceamento de defesa,
consubstanciado no indeferimento de abertura da fase instrutória; inexistência
de grupo econômico; necessidade de encerramento de todas as atividades da
instituição; autonomia das instituições privadas; ciência inequívoca do
adverso, acerca de cláusula contratual autorizando o encerramento do curso e
validade da referida cláusula; oferta de alternativas viáveis ao aluno; ausência
dos danos materiais e morais indenizáveis; e quantum indenizatório
exacerbado (fls. 392/414).
O Centro Universitário Sudoeste Paulista UniFSP aduz
ilegitimidade passiva e ausência de responsabilização por danos materiais e
morais (fls. 417/426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 5/14
Tiago Nunes Brandini, por sua vez, busca nulidade por
cerceamento de defesa; ampliação das condenações por danos materiais e
morais; restituição das quantias pagas pelo curso; indenização por perdas e
danos emergentes, em proporção ao piso salarial da categoria; e majoração da
verba honorária advocatícia (fls. 431/450).
Vieram contrarrazões as fls. 454/469; 470/481; 485/490 e
491/500, subindo os autos.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos, mas nego-lhes provimento.
Tenho por oportuna a análise conjunta dos apelos,
conquanto possuam questões análogas.
De plano, afasto a deduzida nulidade por cerceamento de
defesa, entendendo que os elementos documentais aportados aos autos se
mostraram suficientes para solução da lide posta em Juízo.
Como cediço, o destinatário final da prova é o juiz e
somente a ele cabe avaliar a pertinência de sua produção. Na hipótese, a
discussão versa, de forma preponderante, sobre questões de direito. Destarte,
tem-se como suficiente a prova documental, para o deslinde da causa.
Cassio Scarpinella Bueno, ao abordar a questão, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 6/14
leciona: “Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-se
quando o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra
prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será
tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento
antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da 'fase
instrutória', suficientes as provas eventualmente já produzidas até então com
a petição inicial, com a contestação e, bem assim, com as manifestações que,
porventura, tenham sido apresentadas por força das 'providências
preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase ordinatória'”. (Curso sistematizado
de direito processual civil, vol. 2, Tomo I: procedimento comum: ordinário e
sumário 7a ed. rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2014, p. 256 versão
digital).
Sobre o tema, também decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, aduzindo que “a decisão pela necessidade ou não da produção de
prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos
autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp
874.735/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ
10.04.2007, p. 206).
Justifica-se a instrução probatória quando há dúvida
acerca de eventual circunstância que fora alegada no processo. Mas, para que
se estabeleça tal dúvida, é necessário que o julgador se convença da
possibilidade do evento. Ao contrário, se da inexistência ficar convencido, há
que prestigiar o julgamento antecipado. Por tais razões, rejeita-se referida
matéria preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 7/14
Quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva das
requeridas, embora discutível a formação de grupo econômico, não se aparta
o fato de haverem apresentado vínculo em contrato, com disposição de que a
SOPEC - Sociedade Paulista de Ensino e Cultura Ltda EPP é entidade
mantenedora da FSP- Faculdade Sudoeste Paulista Tatuí (fls. 84), exsurgindo
a participação de ambas na cadeia de consumo. Evidencia-se, de tal modo, a
solidariedade passiva das instituições de ensino para responder aos termos da
presente ação.
No mais, tem-se que a suspensão unilateral do curso de
engenharia civil, por parte da universidade ré, para o qual estava o autor
matriculado no quinto semestre, é matéria inconteste. O cerne da questão
reside na alegada exclusão de responsabilidades, por conta da existência de
cláusula contratual prevendo a possibilidade de cancelamento do curso,
quando não atingido um quórum mínimo de alunos (no caso, vinte e cinco).
Embora discutível a legalidade de tal preceito, em nosso
ver, o que de fato evidenciou ilícito foi a forma como o cancelamento se deu
para o requerente. Ao receber aviso dois dias antes do início das aulas, o autor
teve tolhida justa expectativa de continuidade da formação universitária,
sobrando-lhe curto espaço de tempo para cogitar acerca de alternativas.
Insta-nos assinalar que a autonomia administrativa do
ente educacional, conquanto mereça reconhecimento, não lhe autoriza a
prática de atos indistintamente, à revelia do bem comum, eis que o ensino
superior constitui atividade delegada do poder público. Tampouco impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 8/14
controle judiciário, com aferição das demandas individuais, visando conter
possíveis ilegalidades.
Assim já dispusera esta C. Corte: “A investidura das
concessionárias do serviço público em prerrogativas de agente público,
embora lhes atribua certo grau de legitimidade na sua atuação, porém
isso não tem o alcance de torná-la inquestionável e mesmo indene à
apreciação jurisdicional, até porque, no confronto de duas regras de
estofo constitucional, ou seja, a que lhes investe de prerrogativas de
agente público e a que dispõe sobre direitos e garantias individuais, terá
esta a primazia.” (Apelação Cível 1030798-75.2016.8.26.0224; Relator:
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de
Registro: 12/04/2019).
Em mesmo sentido: “o princípio da autonomia
universitária, consagrado pelo artigo 207 da Constituição Federal, não é
absoluto, e encontra limitações nos princípios consumeristas, impedindo
cláusulas abusivas em detrimento do consumidor, garantindo a
equivalência entre o serviço prestado e a contraprestação paga pelos
discentes.” (Apelação Cível 1014726-18.2017.8.26.0405; Relator: Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro:
29/10/2018).
No caso dos autos, a impossibilidade de retomada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 9/14
curso, com aviso em prazo exíguo, transborda, em nosso ver, o mero
aborrecimento, em razão da quebra da expectativa anteriormente gerada e
possibilidade de prejuízos, inclusive, na carreira profissional. Inquestionáveis,
assim, a angústia, frustração e impotência experimentadas pelo autor em
virtude do ocorrido.
As requeridas, de seu lado, não lograram demonstrar que
tal lapso não se dera, ônus que lhes é imputado por aplicação das regras
consumeristas. Assim deliberou esta C. Corte: “não há dúvidas de que ao
presente caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do
Consumidor, posto ser a apelada consumidora final dos serviços
educacionais prestados pela Instituição de Ensino apelante” (Apelação
Cível 1016025-37.2015.8.26.0005; Relator: Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data
de Registro: 18/12/2017).
Não se olvida, ainda, da aplicação do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos
fornecedores de serviço por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Por tais razões, não há como afastar a incidência de danos
morais indenizáveis. Quanto ao valor, sabe-se que, à míngua de critérios
objetivos para a sua fixação, cabível ao magistrado valer-se de apreciação
equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 10/14
bem como inibir a repetição da conduta.
Inafastável, ainda, a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei
Beneti, j. 06/08/2013).
Oportuno mencionar as considerações bem lançadas pelo
e. Des. Enio Zuliani, ao enfrentar a questão no julgamento do recurso de
apelação no 015631-21.201.8.26.0100: “Para chegar a um valor adequado
cabe observar as funções básicas do dano moral. No objetivo de ressarcir,
olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu
(Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.97, p.
62) e visando reprovar mira-se o lesante, de tal modo que a indenização
represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu
comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais,
ps. 20/22; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Conjugando-se as duas funções é que se extrai o valor da reparação”.
A situação fática apresentada revela impossibilidade de
rematrícula em semestre letivo de curso universitário, diante de seu
cancelamento, bem como ausência de aviso em tempo hábil. Inexiste,
contudo, notícia de eventual dificuldade do aluno na recolocação em outra
unidade educacional e continuidade dos estudos.
À míngua de prova de outros prejuízos de ordem concreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 11/14
suportados pelo autor, tenho que não cabe majoração aos patamares por ele
pretendidos.
Inobstante, em casos análogos esta C. Câmara tem fixado
o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de reparação. Tenho que
tal valor, no caso dos autos, apresenta-se adequado, proporcional e razoável
para os fins a que se destina, quais sejam, compensar os prejuízos suportados
pela parte lesada e punir os causadores do dano pela negligência na condução
de seus negócios.
Com relação aos danos materiais, não há como afastar a
assertiva exposta pelo d. Juízo “a quo”, no sentido em que apenas os gastos
efetivamente comprovados devem ser reconhecidos, para fins de reparação,
porquanto estes não se presumem.
Quanto ao pedido de restituição de valores pagos, como
já dito, inexiste notícia da ausência de aproveitamento, em outra unidade, do
conteúdo absorvido pelo aluno, para fins de evolução aos próximos estágios,
razão pela qual, há de ser mantida a improcedência do pleito.
Com relação às aventadas perdas e danos, tem-se que não
basta mera alegação de que o evento teria sido capaz de causar prejuízos. Para
fins de reparação, deve a parte autora demonstrar a extensão do dano, na
forma do artigo 944 da lei civil.
Prevê, ainda, o artigo 402 do mesmo diploma que “as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 12/14
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente
perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
É necessário, assim, que o autor apresente elementos
concretos ao Juízo, para aferição dos referidos danos. Do contrário, não
havendo como mensurá-los, a indenização não pode ser fixada. Assim decidiu-
se:
Danos materiais e lucros cessantes
Os danos
materiais devem corresponder ao prejuízo efetivo ou
ao que razoavelmente deixou de lucrar Inteligência
do art. 402 do CC Danos materiais cuja extensão
não logrou a autora comprovar Indenização negada
(Apelação
Cível
1008239-31.2017.8.26.0664;
Relator: Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de
Registro: 28/08/2018).
Tampouco emergira possibilidade da fixação de danos
futuros, eis que hipotéticos. Não há, de fato, como mensurar possíveis valores
a que o autor estaria apto a perceber, caso concluísse a graduação na
universidade ré.
Sabe-se que verbas salariais e indenizatórias, além de
extremamente variáveis quanto a local, área de ocupação, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 13/14
econômico etc., dependem de condições técnicas e pessoais, deveras
subjetivas.
Com efeito, não pode o Direito basear-se em
argumentações genéricas, havendo de avaliar as circunstâncias pertinentes aos
pleitos no momento em que formulados.
Deliberou esta C. Corte que “a simples presunção de
danos futuros que se protrairão no tempo não autoriza o ressarcimento”
(Apelação Cível 0133485-73.2012.8.26.0100; Relator: Melo Bueno; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019).
Por fim, quanto à verba honorária fixada em sentença,
tratando-se de procedimento pouco complexo (no qual desnecessário o
manejo de incidentes, prova pericial e recursos intermediários), parece-nos
pertinente o arbitramento no percentual mínimo estabelecido pelo regramento
do artigo 85, § 2o, da lei processual civil.
Por todo o deliberado, tenho que o apelo do autor há de
ser parcialmente acolhido, apenas para majoração do “quantum”
indenizatório a R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando improvidos os recursos
apresentados pelas rés.
Arbitro honorários advocatícios recursais, apenas em
favor do requerente, em 5% do valor da condenação, que serão somados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1007054-44.2018.8.26.0624 Tatuí Voto no 22166
Fls. 14/14
verba fixada em r. sentença, considerada a majoração nesta sede.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do autor e nego provimento aos das requeridas.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora